Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 15907383, intime-se a credora MARILIA APARECIDA RODRIGUES para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos: I) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. II) para o advogado firmar a declaração de titularidade, o (os) credor(es) deverá outorgar procuração com poderes específicos para tal finalidade. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto